Tribunal: TJMT
Processo: 1055484-60.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055484-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CAMILA ALVES DOS SANTOS - CPF: 018.055.211-28 (RECORRIDO), JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO - CPF: 056.454.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante CAMILA ALVES DOS SANTOS em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 282240869), para o fim de restabelecer integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

3.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

6.

Consta na petição inicial que a reclamante é cliente do banco reclamado e que verificou transações bancárias indevidas em sua conta corrente, por meio de transferências e pagamentos, além da utilização de seu cartão de crédito. Informa que registrou boletim de ocorrência e buscou solução administrativa junto ao banco e PROCON, sem êxito (id. 279847436).

7.

Em contestação o Reclamado sustentou que a reclamante contestou as transações a débito em conta corrente através do processo de Contestação de Débitos ROI 2023-2403-000000121, porém o processo foi considerado desfavorável ao ressarcimento. Argumenta que há divergências entre o relato do ROI e os fatos da petição inicial, indicando que a cliente foi abordada por terceiros, liberando novo equipamento celular para sua conta corrente através de TAA.

(id. 279847870)

8.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

9.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático.

10.

Importa registrar que conforme
relatado na resposta da parte Reclamada ao PROCON (id. 279847436)
, tendo a parte autora recebido
contato de suposto funcionário via telefone/aplicativo de mensagens
, não tomou o cuidado de realizar o contato com a instituição reclamada via seus canais oficiais.

(id.

279847436)

11.

Vale frisar que, tanto em sede de impugnação quanto em sede de agravo interno, a parte reclamante não combate a foto
selfie
anexa aos documentos da contestação, que indicam de modo indene de dúvida que houve liberação do terminal na data de
12/09/2023
, às 19:40:35.

(id. 279847884).

12.

Além disso, a parte relata no boletim de ocorrência que verificou as transações indevidas
′′por volta de 19:30′′(id.

279847437). Importa registrar que da análise dos extratos bancários anexos aos documentos da petição inicial, a autora sacou o valor restante de sua conta bancária no
caixa
, na data de
13/09/2023
.

(id. 279847432)

13.

Demais disso, não houve a parte autora por demonstrar nos autos que referido meio de comunicação já se aperfeiçoou outras vezes, ou ainda que o
número de origem do suposto contato
se reportava a um dos canais de comunicação da instituição reclamada, fato que é determinante para afastar eventual responsabilidade à parte reclamada.

14.

Ademais, acaso tivesse a consumidora, ora recorrente, diligenciado pelos canais oficiais da instituição reclamada o golpe engendrado por terceiros não teria se efetivado, não havendo, pois, que se impor à parte recorrida/reclamada responsabilidade pela conduta descuidada promovida pela parte recorrente/reclamante.

15.

Não se nega a ocorrência da fraude, contudo, essa não decorreu de qualquer comportamento que se possa ser atribuído à instituição demandada, sendo possível colher das provas dos autos.

16.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento, ainda que sob a influência do fraudador que, frise-se, não guarda relação com a reclamada.

17.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

18.

Ocorre que a parte recorrida sequer tomou parte no desenvolvimento dos fatos, senão pela prestação dos serviços por ela disponibilizados no mercado.

19.

Cito: (N.U 1035281-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

20.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

21.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

22.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

23.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

24.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025